Tribunal: STF
Processo: HC 243999
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 928.567/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido, em decisão assim fundamentada: 



     Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 16-20): 



    Em relação à tese de negativa de autoria, ao contrário do que sustenta a parte impetrante, verifica-se que estão presentes os indícios da autoria delitiva e a prova da materialidade delitiva, conforme se observa das declarações constantes no Auto de Prisão em Flagrante Delito (documento de ordem n. 09). 



    Exame mais apurado da questão exige análise aprofundada do acervo probatório dos autos, e até a produção de provas, com acurada apreciação das circunstâncias do caso, incabível em sede de habeas corpus. 



    [...] 



    Por isso, eventual discussão relativa à autoria ou à participação do paciente, como alegado no caso em tela, deve ser reservada ao processo crime, com a devida instrução, por ser o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do requerente, sendo, por isso, o habeas corpus, a princípio, a via imprópria para suscitar tais alegações. 



    [...] 



    Vê-se que o juízo singular deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a imposição da custódia provisória ao paciente, demonstrando expressamente, frisa-se, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais. 



    [...] 



    Assim, da detida análise dos autos, observo que a ação delitiva foi extremamente grave, posto que o paciente, em tese, se associou a outros dois indivíduos e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, rendeu o funcionário do estabelecimento comercial BM Pneus e subtraiu 246 (duzentos e quarenta e seis) pneus novos. Segundo consta nos autos, a vítima foi amarrada e agredida com coronhadas na cabeça, sendo trancada no banheiro durante a ação criminosa. Tudo isso denota a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agente, bem como o fundado risco de reiteração delitiva. 



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente foi preso quase 10 horas após o suposto delito, sem elementos concretos que o vinculem à prática criminosa. Além disso, Gustavo alegou, em sede de audiência de custódia, que foi torturado para confessar o delito. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente